Tribunal: TJBA
Processo: 8010718-19.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8010718-19.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: JOAO PHYLIPE BATISTA GRILLO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS PRODUZIDOS EM JUÍZO E CORROBORADOS POR PROVAS INQUISITÓRIAS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR OFENSA AO ART. 155 DO CPP. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INADMISSIBILIDADE NA HIPÓTESE. MANUTENÇÃO IN TOTUM DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por João Phylipe Batista Grillo contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri de Feira de Santana/BA. Em suas razões, o recorrente pretende: (i) o reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que esta se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem observância ao contraditório e à ampla defesa; (ii) subsidiariamente, a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria; e (iii) a exclusão das qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, por suposta fragilidade do conjunto probatório. 2. Consta nos autos que, no dia 07/04/2023, por volta das 07h30min, na estrada do povoado de Tanquinho, bairro Lagoa Salgada, o denunciado João Phylipe Batista Grillo, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em manifesto animus necandi, atirou contra João Henrique Lima da Silva, causando-lhe lesões que foram causa suficiente de sua morte. Apurou-se que o autor e a vítima eram envolvidos com a criminalidade e praticavam tráfico de drogas, fato que gerava uma rixa entre ambos. Ademais, as investigações indicaram o acusado como autor de outros três homicídios, por ele confessados espontaneamente, sendo apontado por populares como pessoa perigosa na localidade. Conforme se depreende da peça inquisitiva, na data dos fatos, autor e vítima se encontraram no Bar do Bartolo, oportunidade em que o acusado resolveu matá-la, efetuando disparos de arma de fogo. Após o fato, o dono do bar e seu irmão, de nomes “Bartolo” e “Miraldo”, providenciaram a retirada do corpo do local, que foi jogado na estrada do povoado de Tanquinho, onde foi posteriormente encontrado. Por fim, evidencia-se o manifesto animus necandi, uma vez que o denunciado, por motivação torpe — considerando que a vítima estava traficando na localidade —, disparou uma arma de fogo contra região vital do ofendido e, após consumar o intento, fugiu do local. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia foi baseada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do CPP; (ii) estabelecer se há ausência de indícios suficientes de autoria aptos a justificar a impronúncia; (iii) verificar se as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas por manifesta improcedência. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se tratando de juízo de certeza, mas de admissibilidade, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em favor da sociedade (in dubio pro societate). 5. A sentença de pronúncia não se apoia exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas também em provas judicializadas, como os depoimentos colhidos em audiência, o laudo necroscópico e a confissão extrajudicial do acusado, devidamente corroborada por demais elementos probatórios. 6. A alegação de nulidade por ofensa ao art. 155 do CPP não prospera, pois a pronúncia encontra-se fundada em conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, atendendo aos parâmetros estabelecidos no art. 413 do CPP. 7. A materialidade do crime está comprovada por laudo de exame necroscópico que atesta a morte por traumatismo crânio-encefálico causado por perfuração por arma de fogo. 8. Os indícios de autoria são consistentes, com base em depoimentos de testemunhas em juízo, notadamente da testemunha sigilosa, que relatou com riqueza de detalhes a motivação, o contexto e a conduta do réu, além da confissão do acusado em sede policial e relatos sobre ameaças anteriores e retaliações motivadas por disputas no tráfico de entorpecentes. 9. A exclusão das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, somente seria possível se fossem manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que os elementos dos autos indicam motivação torpe ligada ao tráfico e execução surpresa que impossibilitou reação da vítima. 10. A análise definitiva das qualificadoras e da autoria compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sendo vedado ao juízo togado usurpar essa competência. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A decisão de pronúncia pode se basear em elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório." "Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, é obrigatória a submissão do acusado ao Tribunal do Júri." "As qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos autos, sob pena de usurpação da competência do júri popular." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CF/1988, art. 5º, XXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.765.130/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.783.188/AL, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 937131/DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.09.2024; STJ, AgRg no HC n. 897285/CE, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23.09.2024; TJ-BA, RSE n. 0515168-65.2016.8.05.0080, rel. Des. Ricardo Augusto Schmitt, j. 28.10.2022; TJ-BA, RSE n. 0500795-80.2020.8.05.0244, rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, j. 27.06.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.474.728/PI, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 04.06.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8010718-19.2024.8.05.0080, em que figura como recorrente JOAO PHYLIPE BATISTA GRILLO e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4